Tribunal: STF
Processo: ARE 1465196
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL PROPOSTA CONTRA A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO. EXTINÇÃO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO, ANTE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA AUTUADA, QUE DESDE A REJEIÇÃO DE SEU RECURSO ADMINISTRATIVO VINHA BUSCANDO A REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA JUNTO À AUTUANTE (MEDIANTE A FORMALIZAÇÃO DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL). TRATATIVAS JUNTO AO MUNICÍPIO QUE SÓ CESSARAM EM JUNHO DE 2016. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DA MULTA PELA MUNICIPALIDADE TAMBÉM NÃO CONFIGURADA. CONSOLIDAÇÃO DO CRÉDITO SOMENTE OCORRIDO APÓS O ENCERRAMENTO DA TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO ENTRE AS PARTES NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. CAUSA MADURA PARA O JULGAMENTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1013, § II, DO DIPLOMA PROCESSUAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. DEVIDAMENTE CARACTERIZADA. CONJUNTO PROBATÓRIO A DEMONSTRAR A UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMO ESTACIONAMENTO DESCOBERTO (ALÉM DE OFICINA E PÁTIO DE MANOBRA). INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 1º DA LEI MUNICIPAL Nº 13.319/2002, 2º DO DECRETO Nº 44.419/2004 E 66 DO DECRETO Nº 6.514/08. "AIA" QUE NÃO SE RESSENTE DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS AMBIENTAIS QUE SÃO DE TIPICIDADE ABERTA A DEMANDAR REGULAMENTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO, NOS TERMOS DO ARTIGO 487, I, DO NCPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS NOS MOLDES DO ARTIGO 85, §§ 2º E 11, DO DIPLOMA PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRECEDENTES SOBRE O TEMA. PROVIMENTO INTEGRAL AO RECURSO DA RÉ E PARCIAL AO DA AUTORA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, incisos XXXVI, LIV, LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente